Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-89.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (RECORRENTE), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004203-89.2020.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO/ ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JEISON BATISTA DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE TRABALHO. MODIFICAÇÃO. REGIME DE TEMPO INTEGRAL, EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PREVISÃO LEGAL ARTIGOS 8º, 14 E 17 DA LEI COMPLEMENTAR N. 320/08. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação proposta pelo Recorrido JEISON BATISTA DE ALMEIDA, com a finalidade de compelir o Recorrente a proceder com a modificação do regime de trabalho do Recorrido, com amparo na Lei Complementar n. 320/08, bem como cobra o pagamento retroativo a contar do pedido administrativo formulado em 14 de maio de 2019.

2.
Consta dos autos que o Recorrido preenche os requisitos objetivos previstos na Lei Complementar n. 320/08, a almejar ao direito de alterar o regime de trabalho para tempo integral, com dedicação exclusiva.

3.
Em que pese a Lei não traga critérios subjetivos, entretanto, sabe-se que o ato de modificação do Regime de Trabalho depende de decisão administrativa, a qual é discricionária, conforme os critérios da conveniência e oportunidade.

4.
O indeferimento do pedido do Recorrido pela Administração Pública se deu de forma fundamentada e com base na observância a Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que a modificação da carga horária do Recorrido acarretaria aumento de despesa, conforme documento anexado ao ID n. 132679733.

5.
Dessa feita, não há qualquer irregularidade no ato administrativo a ensejar revisão judicial.

6.

Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação proposta pelo Recorrido JEISON BATISTA DE ALMEIDA, com a finalidade de compelir o Recorrente a proceder com a modificação do regime de trabalho do Recorrido, com amparo na Lei Complementar n. 320/08, bem como cobra o pagamento retroativo a contar do pedido administrativo formulado em 14 de maio de 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para determinar que o Recorrente providenciasse a modificação do regime de trabalho do Recorrido para tempo integral, com dedicação exclusiva, bem como fosse assegurado os direitos do cargo de forma retroativa a contar do pedido administrativo.

O Recorrente UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes.

O Recorrido apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Consta dos autos que o Recorrido preenche os requisitos objetivos previstos na Lei Complementar n. 320/08, a almejar ao direito de alterar o regime de trabalho para tempo integral, com dedicação exclusiva.

Ocorre que a alteração do regime de trabalho do Professor da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT para dedicação exclusiva (tempo integral), cuida-se de ato discricionário da Administração, pelo que não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir a mudança do regime de trabalho.

Ademais, ao analisar a decisão de indeferimento do pedido do Recorrido, a Administração Pública fundamentou diante da impossibilidade de violar a Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que o deferimento do pedido acarretaria aumento de despesa, conforme se infere do documento anexado ao ID n. 132679733.

Desta feita, entendo que não há qualquer ilegalidade no ato impugnado, pois não há direito à alteração do regimento de trabalho pelo simples preenchimento dos requisitos objetivos, porque sujeito à decisão discricionária da Administração segundo os critérios de conveniência e oportunidade, princípios básicos que regem a Administração Pública.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022